Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-90.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012375-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ PAULA VIANA - CPF: 329.148.141-00 (RECORRENTE), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012375-90.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
JUAREZ PAULA VIANA
.

Recorrida:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
23 a 26/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - NÃO COMPROVADA - CONTRATO DE RISCO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Oportuno, destacar que restou devidamente comprovado nos autos que a reclamada realizou o serviço contratado, apresentando
aos autos apuração da média de juros (id. 233328181) laudo pericial (id. 233328180), áudios de negociações junto à instituição financeira (ids. 233328185, 233328186 e 233328187), bem como, contrato firmado entre as partes (id. 233328178).

3.

Ademais, insta ressaltar que no referido contrato restou demonstrado que
a reclamada assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo efetivamente iniciado tal intermediação, ainda que não tenha sido por ela concluída, não há que se falar em inadimplemento contratual.

4.

Demais disso, é importante registrar que, em que pese às alegações do
recorrente quanto ao fato de que orientado a inadimplir com a obrigação firmada com a instituição bancária, bem como,
que o autor deveria esconder o veículo até a parte reclamada obter resposta positiva por parte da financeira,
não logrou êxito em comprovar tais alegações.

5.

Por outro lado, a recorrida comprovou que realizou com a contraprestação dos serviços contratados, qual seja, tentativa de redução da dívida do recorrente, conforme documentos e áudios anexos à defesa.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10500367720228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024